Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724637-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALUYSIO PINTO MARQUES JUNIOR DESPACHO O requerimento de suspensão do processo de execução n. 0741831-17.20020.8.07.0001 deverá ser deduzido perante o Juízo em que tramita o processo, nas hipóteses previstas no art. 313, CPC. Aliás, verifica-se que o apelado já apresentou tal pedido na origem. Nada a prover, portanto. Aguarde-se, portanto, a inclusão em pauta para julgamento da apelação. Int. Brasília/DF, 1o de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora